Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-22.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade – Preliminar de nulidade da r. sentença – Rejeição – Irresignação quanto ao Auto de Imposição de Penalidade AIP n.o 139 - Cabimento - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ilidida – Municipalidade que recebeu a primeira notificação para a regularização do imóvel enquanto estava em sua posse direta, por força de contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade – Preliminar de nulidade da r. sentença – Rejeição – Irresignação quanto ao Auto de Imposição de Penalidade AIP n.o 139 - Cabimento - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ilidida – Municipalidade que recebeu a primeira notificação para a regularização do imóvel enquanto estava em sua posse direta, por força de contrato locatício firmado com o autor – Imóvel locado por mais de 20 anos ao Município, o qual dele se utilizava - Inexistência de culpa por parte do apelante quanto às irregularidades sanitárias ali encontradas pelos próprios agentes municipais - Procedência da pretensão - Reforma da r. sentença – Recurso provido.